Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000033-43.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino, de início, a petição de 22825496. Ao compulsar os autos dos EE n. 0016426-09.2009.8.07.0000, verifico que os embargos de declaração, interpostos pelo SINDIRETA, foram julgados e já consta v. acórdão registrado no ID: 22969621. No dispositivo do voto condutor do decisum, está expresso: Posto isso, homologo o pedido de desistência de ID: 20254598, de forma a não conhecer do recurso em relação à MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS e, em estrita observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário n. 729.107, dou provimento aos embargos de declaração de ID: 10953986 – pp. 3/6, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 e fixar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos por credor, para fins de expedição da competente requisição de pequeno valor. Por fim, pela ausência superveniente de interesse recursal, resta prejudicado o agravo interno de ID: 18137407. Nesse quadro, resulta atendida a providência vindicada na petição de ID: 22825496. Quanto ao agravo interno de ID: 18680815, revogo a parte final da decisão de ID: 17852603 ["Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo (fixação dos honorários da execução e pedido item “c” de ID 17779968"]. O recurso remanesce, pois, apenas quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de MARIA DA SALETE e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA. Outrossim, homologo o pedido de desistência parcial do agravo interno de ID: 18680815, apenas quanto à servidora MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS, formulado pelo SINDIRETA no item a da petição de ID: 20257945. Por fim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO CALAIS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 20257945. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Operada a preclusão e elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador